Tribunal: TJDFT
Processo: 0702605-55.2018.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. SINISTRO PRÉVIO. PERDA TOTAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. AFASTADA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO VENDEDOR EVENTUAL. AFASTADA. RESCISÃO DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO DESFAZIMENTO DA REDE CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Em se tratando de demanda consumerista para aferir responsabilidade e considerando a propositura da ação pelo autor consumidor, é o caso de incidência do artigo 101, inciso I do Código de Defesa do Consumidor, com a possibilidade de ajuizamento da ação no domicílio do consumidor.

2. O Princípio da Informação outorga ao vendedor o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços contratados ou produto comercializado, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha. 2.1 Além disso, a violação do dever de informação enseja mácula no Princípio da Boa-Fé objetiva, o qual exige, em todas as fases da contratação, conduta leal dos contratantes, os quais devem observar os deveres anexos ou laterais de conduta, a fim de manter a confiança e as expectativas legítimas do Negócio Jurídico. Considerando, pois, a responsabilidade objetiva do fornecedor perante o consumidor e a ejeição da coisa, cabível a rescisão contratual, nos moldes realizados na Sentença.

3. Descabe o enquadramento do dono anterior do veículo, enquanto pessoa física, na cadeia de responsabilidade consumerista. A um porque não se trata de fornecedor nos termos do artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que não há notícias acerca da realização da atividade de forma autônoma e habitual. Por outro lado, a responsabilidade dos profissionais liberais é apurada mediante a aferição de culpa, nos termos do artigo 14, parágrafo 4o do Código de Defesa do Consumidor, elemento não comprovado nos autos, posto que inexiste comprovação de que o dono anterior do veículo tinha ciência do vício oculto.

4. É certo que os contratos de compra e venda e de financiamento bancário existem de forma independente e autônoma. Contudo, é inegável a coligação existente entre eles, com efeitos que se espraiam sobre ambas as relações jurídicas no caso de desfazimento de um dos pilares da rede contratual. Com o retorno ao status quo ante, a devolução de valores entre a empresa e o banco se torna consequência lógica do desfazimento dos contratos.

5. Recurso da microempresa não provido. Recurso do dono anterior do veículo provido para afastar sua responsabilidade na cadeia de fornecimento. Recurso do banco parcialmente provido para determinar a restituição dos valores liberados por ocasião do financiamento.